Tribunal: TJPA
Processo: 0802018-70.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802018-70.2024.8.14.0028

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS PAIXAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. PERÍCIA CONTRÁRIA À PRETENSÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Manoel dos Santos Paixão contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, formulado em ação previdenciária proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em janeiro de 2023, com fratura no tornozelo e pé esquerdo, o que teria resultado em redução de sua capacidade para exercer a função de serrador de carcaça de gado. Pleiteou a concessão do benefício a partir do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade laborativa do autor; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial é suficiente para infirmar o direito ao auxílio-acidente pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do benefício de auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual do segurado.

4.

O laudo médico-pericial, elaborado por profissional habilitado e com base em exame clínico, histórico e documentação médica, conclui pela ausência de limitação funcional que comprometa a capacidade laboral do autor.

5.

A avaliação técnica pericial não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário, prevalecendo como elemento decisivo para a formação do convencimento judicial.

6.

A mera insatisfação com a conclusão pericial, desacompanhada de subsídio técnico idôneo, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do laudo judicial.

7.

A jurisprudência do STJ no Tema 416 exige, ainda que mínima, a demonstração da repercussão funcional da sequela, o que não se verifica no caso concreto.

8.

A jurisprudência dominante reafirma a necessidade de comprovação objetiva da redução da capacidade laboral para concessão do benefício, o que está ausente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de auxílio-acidente exige prova pericial que demonstre redução da capacidade para o trabalho habitual em decorrência de lesão consolidada.

2.

O laudo pericial judicial prevalece quando elaborado com técnica, clareza e imparcialidade, e não é afastado por meras alegações subjetivas.

3.

A ausência de repercussão funcional relevante da sequela afasta o direito ao benefício de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (conv.), 3ª Seção, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 29.06.2012; TJPA, Apelação Cível nº 5828385, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.07.2021, pub. 04.08.2021; TJRS, Ap. Cív. nº 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL DOS SANTOS PAIXÃO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que nos autos da
Ação Previdenciária
, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Historiando os fatos, Manoel dos Santos Paixão ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, enquanto desempenhava suas funções laborativas, sofreu acidente de trabalho em 05/01/2023, resultando em fratura e luxação no tornozelo e pé da perna esquerda, classificados pelos CID-10 como S82 e S92, sendo submetido à osteossíntese.

Afirmou que, em decorrência das sequelas decorrentes do acidente, passou a experimentar dificuldades substanciais no desempenho de suas atividades habituais. Requereu, ao final, a procedência da ação, com a concessão do benefício de auxílio-acidente, a contar do requerimento administrativo, acrescido de juros de mora, correção monetária, pagamento dos atrasados em parcela única, além da condenação da autarquia em custas processuais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a existência de sequelas resultantes do acidente de trabalho, que implicariam redução de sua capacidade laborativa, ainda que parcial.

Asseverou que, embora o perito judicial tenha concluído pela inexistência de incapacidade, deixou de considerar as particularidades do labor desempenhado pelo autor, qual seja, serrador de carcaça de gado, atividade que demanda pleno funcionamento dos membros inferiores, especialmente o pé e tornozelo afetados pela fratura.

Aduziu que, embora não pleiteie benefício por invalidez, há manifesta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, enseja a concessão de auxílio-acidente.

Apontou, ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, afasta a exigência de percentual mínimo de redução da capacidade, sendo suficiente a constatação de sequela que implique qualquer limitação ao exercício da atividade habitual.

Requereu, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, alternativamente, a anulação da sentença com reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica por profissional diverso, além da inversão do ônus sucumbencial, nos moldes do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões, conforme certidão de ID 27222471, o recorrido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para resposta.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se nos autos ao ID 27431881, através do parecer subscrito pelo 12º Procurador de Justiça Cível, João Gualberto dos Santos Silva. Após minuciosa análise, concluiu pela ausência de interesse público primário na lide, em virtude do caráter patrimonial do direito em disputa, abstendo-se de intervir no feito na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por Manoel dos Santos Paixão. No entanto, quanto ao mérito, o inconformismo recursal não merece prosperar.

Com efeito, a controvérsia dos autos centra-se na pretensão do apelante ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, ou, subsidiariamente, à concessão do auxílio-acidente, alegando possuir sequelas permanentes oriundas de acidente de trabalho ocorrido em janeiro de 2023.

A pretensão, todavia, encontra óbice nos elementos probatórios constantes dos autos, em especial no laudo pericial produzido por profissional habilitado, em momento oportuno da instrução processual, o qual goza de presunção de imparcialidade e idoneidade técnica.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Na seara previdenciária, a concessão de benefícios por incapacidade exige, cumulativamente, a presença da qualidade de segurado, o cumprimento da carência quando exigida, e, sobretudo, a comprovação da incapacidade laborativa, ainda que parcial, em casos como o do auxílio-acidente.

Pois bem. Inicialmente, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991. Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro:
"O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional"
(
Manual de Direito Previdenciário
. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015).

Voltando ao caso concreto, analisando o caderno processual, extrai-se que, recebida a ação, o magistrado
a quo
determinou a realização de perícia médica oficial, nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico, o que não foi feito por nenhum dos litigantes.

A perícia foi realizada normalmente através de anamnese e exame clínico, bem como análise de exames complementares e documentos médicos apresentados, avaliando seu impacto na capacidade laboral do autor, para fins de concessão de benefício previdenciário e consta no ID 27222457.

O laudo médico-pericial revela que, apesar de o autor ter sido submetido a procedimento cirúrgico após fratura nos membros inferiores, não restaram sequelas significativas que limitassem sua capacidade funcional. O perito esclareceu, com precisão, que a sequela da fratura não compromete a função do membro afetado, estando o segurado apto a exercer suas atividades laborais habituais.

Ressalte-se que, conforme pacificado na jurisprudência, a avaliação técnica pericial, quando clara, objetiva e respondida em seus quesitos, deve prevalecer na formação do convencimento judicial, salvo quando infirmada por provas robustas em sentido contrário — o que não se verifica no caso sub judice.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Ademais, como já dito, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando,
após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. Tal previsão legal não pode ser interpretada de forma extensiva a ponto de abranger meras alegações de dificuldade subjetiva sem lastro em laudo técnico conclusivo. A interpretação deve observar os limites legais e fáticos da demanda.

Não bastasse isso, verifica-se que os argumentos recursais se limitam a impugnar o laudo pericial com considerações genéricas, sem respaldo técnico suficiente para desconstituí-lo.

A simples insatisfação do autor com a conclusão do expert, por mais compreensível que seja do ponto de vista pessoal, não possui o condão de infirmar as conclusões do perito judicial, cuja análise foi elaborada com base em exame físico, histórico clínico e documentação apresentada, tudo sob o crivo do contraditório.

Por fim, quanto à invocação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre esclarecer que a jurisprudência ali fixada não exime o autor do ônus de demonstrar a existência da sequela e sua repercussão funcional no trabalho habitual. O reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, mesmo diante de lesão mínima, pressupõe, ao menos, alguma repercussão funcional relevante e tecnicamente comprovada, o que não restou demonstrado nos presentes autos.

Dessa forma, em que pese as alegações do autor de que em razão do acidente de trabalho ficou com capacidade laboral reduzida, ainda que mínima, a conclusão do laudo pericial é no sentido diametralmente oposto, o que nos conduz à conclusão de que a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Ante o exposto, à luz da prova pericial, da legislação de regência e da jurisprudência consolidada,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Manoel dos Santos Paixão
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025